Tribunal: STF
Processo: RE 1487824
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL NOTURNO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO. REGIME DE PLANTÃO. Cinge-se a questão sobre a implementação do pagamento de Adicional Noturno a servidora público estadual. A Autora é servidora pública estadual, na função de técnica de enfermagem, trabalha em regime de plantão, com escala de 12x60 horas, no horário das 19h00min às 07h00min. A Constituição Federal, ao fixar os direitos sociais dos trabalhadores, prevê em seu art. 7º, IX o pagamento do Adicional Noturno, direito que é estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º. Art. 83, V, da CERJ e art. 73 da CLT. Mandados de Injunção números 0047264-33.2008.8.19.0000 e 0001257-60.2020.8.19.0000 que suprimiram a lacuna normativa, determinando o pagamento do Adicional Noturno. O fato de os servidores estaduais exercerem suas funções em regime de plantão não constitui óbice ao pagamento do Adicional Noturno. Enunciado no 213 do STF. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    A UERJ alega violação aos princípios da legalidade (art. 37, caput) e da separação dos poderes (Súmula Vinculante nº 37). Argumenta que o pagamento do adicional noturno não pode ser concedido sem previsão em lei específica estadual, sustentando que não cabe ao Poder Judiciário criar vantagens remuneratórias para servidores públicos''.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não deve ter seguimento. 



    Verifico a existência de acórdão em mandado de injunção, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual foi reconhecida a mora legislativa para viabilizar o exercício concreto do direito constitucional à percepção do adicional noturno pelos servidores públicos da saúde, nos moldes previstos na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Assim, o Tribunal de origem, ao examinar o pleito da recorrida, reconheceu o direito ao adicional noturno com base no referido acórdão de mandado de injunção, considerando a omissão da legislação local aplicável à espécie (a Lei nº 1.698/90, que rege a carreira dos servidores públicos estaduais do Rio de Janeiro). Reproduzo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Diante da ausência de regulamentação da matéria no Estado do Rio de Janeiro, algumas categorias de servidores públicos propuseram ações a fim suprir a omissão legislativa, como foi o caso do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência, que propuseram o Mandado de Injunção no 0047264-33.2008.8.19.0000, julgado pelo órgão Especial em 13/07/2009, observe-se a ementa do acórdão:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. ENTIDADE DE CLASSE. OMISSÃO LEGISLATIVA REFERENTE A REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL, AOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. Segundo entendimento atual de nosso Pretório Excelso, nos termos do art. 5o, inc. LXXI da Constituição Federal, o mandado de injunção há que ser adotado como uma forma de prestação jurisdicional, em um sentido concreto, e não como mera ação declaratória. Lacuna legislativa, que se prorroga por cerca de 20 anos, não tendo o Estado sido notificado para adoção das medidas necessárias, quanto ao direito do servidor público perceber remuneração superior, em razão do desempenho do horário noturno, nos termos dos artigos 39 § 3o da C.F. e 83, inc. V da Constituição Estadual, esta também prevista 73 da LCT, ocasionando evidente prejuízo às conquistas previstas no art. 7o de nossa Carta Magna. Situação em que se verifica tratamento diferenciado no que concerne ao respeito a direitos trabalhistas fundamentais. Inexistindo previsão legislativa adota-se o percentual de 20% (vinte por cento) previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, até que a legislação estadual discipline o tema. Ausência de violação ao princípio da separação dos Poderes, ante a supremacia das normas constitucionais fundamentais. Gratificação que era paga a servidores da área da saúde e que a veio a ser cortada nos anos de 1999. Procedência do pedido para garantir aos filiados do SINDSPREV/RJ que a remuneração noturna seja acrescida em 20% até que sobrevenha legislação estadual disciplinando a matéria.



    No mesmo sentido, foi a decisão do mandado de injunção no 0001257-60.2020.8.19.0000 proposto por um servidor do Hospital Pedro Ernesto – HUPE:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LOTADO NO HOSPITAL PEDRO ERNESTO. REGULAMENTAÇÃO. ARTIGOS 5o, LXXI, 7o, IX, DA CRFB/88, 83, V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RJ, E 2o DA LEI ESTADUAL No 13.300/2016. CONCESSÃO DA ORDEM. - Impetrante que visa a concessão de adicional noturno, em relação ao trabalho executado entre 22:00 de um dia às 5:00 do dia seguinte, com suporte no disposto no art. 2o da Lei no 13.300/16, 5o, LXXI, 7o, IX, da CRFB/88, 83, V, da CERJ. - Direito à remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno que possui previsão no art. 7o, IX, da CRFB/88, devendo ser estendido aos servidores ocupantes de cargo público, a teor do disposto no art. 39, §3o, da Carta Magna, bem como no art. 83, V, da CERJ. - Edição da Lei no 9424/21 que estabelece o direito ao adicional noturno, porém deixa de regulamentar o referido benefício, ao condicionar a efetividade da lei a "estudo de Impacto orçamentário e financeiro", na forma dos artigos 16, I, e 19, II, da Lei Complementar no 101/2000. - Reconhecimento de lacuna legislativa e mora do Impetrado para regulamentação do adicional noturno aos servidores públicos estaduais que autoriza a aplicação, de forma analógica, em favor do Impetrante, até que referida omissão seja suprida, o disposto no art. 73 da CLT, que fixa o adicional noturno em 20% sobre a hora diurna, no trabalho executado entre às 22:00 de um dia e às 5:00 do dia seguinte, incidindo tal acréscimo sobre as horas prorrogadas, consoante orientação do Órgão Especial/TJRJ. CONCESSÃO DA INJUNÇÃO. (0001257-60.2020.8.19.0000 - MANDADO DE INJUNÇÃO. Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 14/03/2022 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)”



     Nesse contexto, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal dependente da análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO FUNDAMENTAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REGIME DE PLANTÃO SEMANAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Ainda que seja de aplicação imediata e incondicional a norma constitucional que estabeleça direitos fundamentais, não pode o Ente Estatal beneficiar-se de sua inércia em não regulamentar, em sua esfera de competência, a aplicação de direito constitucionalmente garantido. Prestado serviço no sistema de plantão, com extenso período de descanso, não se aplica ao servidor a percepção do adicional noturno, consoante estabelece o art. 73 da CLT. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 672579-AgR, Min. Rel. Luiz Fux)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.176.456-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Ademais, vale destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso semelhante, decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia justamente por estar restrita ao âmbito infraconstitucional. Veja-se a ementa do paradigma (Tema 276):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (AI 783.172/RG, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente